Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO Faculto à embargante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quinta-feira, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905